Tribunal: TJDFT
Processo: 0720387-41.2019.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Vistos etc. O cotejo das peças que guarnecem estes autos enseja a apreensão de que no trânsito da ação de execução de título extrajudicial[1], promovida por José Francisco Lira em face de Sandra dos Santos Silva e Outro, a qual transita pela Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, houvera a interposição de agravo de instrumento[2], que, de seu turno, fora distribuído à egrégia 7a Turma Cível deste Egrégio Tribunal e resolvido pelo eminente Desembargador Fábio Eduardo Marques[3]. A seu turno, em decorrência de ato constritivo deflagrado no trânsito da execução, a ora apelante aviara embargos de terceiros em face do exequente visando a desconstituição da penhora consumada[4], os quais foram distribuídos por dependência à ação principal, consoante a natureza da lide incidental, transitando em apenso e vindo a ser resolvido pelo juízo da execução via da sentença ora devolvida a reexame através do apelo em tela. Dessa apreensão resulta que, ao resolver o recurso precedente aviado no trânsito da ação principal, aquele órgão se tornara prevento para também conhecer do presente recurso de apelação, aviado pela embargante, conquanto aviado na lide incidental que promovera, consoante apregoam o artigo 930, parágrafo único, do CPC e o artigo 81, caput, do RITJDFT, devendo essa regra de direcionamento processual e de competência ser observada. Ora, em se tratando de ação incidental, enlaçada, pois, por vínculo de dependência com a lide principal, a prevenção se operara em face da distribuição do recurso precedente interposto no trânsito do processo originário, ou seja, da ação promovida pelo ora apelado. Alinhados esses argumentos e esteado em aludidos dispositivos legal e regimental, afirmo, então, incompetência para processar e julgar o vertente apelo ante a prevenção que se operara, determinando que seja redistribuído, mediante compensação, ao ilustrado órgão revisor que está prevento para dele conhecer e resolvê-lo. Operada a preclusão, redistribua-se, pois, este recurso, à egrégia 7a Turma Cível e ao eminente Desembargador Fábio Eduardo Marques, compensando-se oportunamente. Intimem-se Brasília-DF, 31 de agosto de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Processo no 0026385-07.2014.8.07.0007 [2] - AGI no 0708751-02.2019.8.07.0000 [3] - ID 5061490 - Processo no 0026385-07.2014.8.07.0007 [4] - Embargos de Terceiros no processo: 0720387-41.2019.8.07.0007